Tribunal: STF
Processo: RE 1538927
Classe: RE
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-24
Data de publicação: 2025-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de embargos de divergência contra acórdão da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal que rejeitou embargos de declaração opostos de acórdão no qual se negou provimento ao agravo regimental. Transcrevo, a seguir, as ementas dos referidos acórdãos:



    EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EFEITOS INFRINGENTES. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS. I – Ausência dos pressupostos do art. 1.022 do Código de Processo Civil. II – Os embargos de declaração não constituem meio processual adequado para a reforma do julgado, não sendo possível atribuir-lhes efeitos infringentes, salvo se existentes os vícios elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil. III – Embargos de declaração rejeitados (doc. 125, p. 1).



    AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DEMONSTRAÇÃO DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ARGUMENTAÇÃO GENÉRICA. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO FUNDAMENTADA DA EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL MESMO NAS HIPÓTESES DE REPERCUSSÃO GERAL PRESUMIDA OU JÁ RECONHECIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM OUTRO RECURSO. TRIBUTÁRIO. ICMS. ESTORNO PROPORCIONAL DE CRÉDITO. TEMA 490 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. CREDITAMENTO EXTEMPORÂNEO. IMPOSSIBILIDADE. INTERPOSIÇÃO DE NOVO RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA DECISÃO DO TRIBUNAL DE ORIGEM QUE ANALISA, EM JUÍZO DE RETRATAÇÃO, A ADEQUAÇÃO DA MATÉRIA TRATADA NO FEITO COM A QUESTÃO DECIDIDA NO REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL. NÃO CABIMENTO. AGRAVO IMPROVIDO. I – A mera alegação, nas razões do recurso extraordinário, de existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas, desprovida de fundamentação adequada que demonstre seu efetivo preenchimento, não satisfaz a exigência prevista no art. 543-A, § 2°, do Código de Processo Civil/1973, introduzido pela Lei n. 11.418/2006, e no art. 327, § 1°, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal. II – A demonstração fundamentada da existência de repercussão geral das questões constitucionais discutidas também é indispensável nas hipóteses de repercussão geral presumida ou já reconhecida pelo Supremo Tribunal Federal em outro recurso. III – Na ocasião do julgamento do Tema 490 da Repercussão Geral, o Plenário do Supremo Tribunal Federal modulou os efeitos da decisão a fim de resguardar todos os efeitos jurídicos das relações tributárias já constituídas pelo Estado de destino, bem como para impedir – caso não tenha havido ainda lançamentos tributários por parte do Estado de destino – o lançamento em relação aos fatos geradores ocorridos anteriormente ao julgamento, mas não autorizou o creditamento extemporâneo, ou seja, não decidiu pela manutenção dos créditos glosados, tampouco permitiu que o contribuinte cujo crédito não tivesse sido escriturado (creditado) pudesse fazê-lo. IV – Não é cabível novo recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de origem que analisa, em juízo de retratação, a adequação da matéria discutida no feito com a questão decidida na sistemática da repercussão geral. V – Agravo ao qual se nega provimento (doc. 122, pp. 1-2).



    Nestes embargos de divergência, a embargante sustenta, em síntese, que:



    [o] acórdão embargado, proferido pela Primeira Turma, ao rejeitar os Embargos de Declaração no Agravo Regimental no Recurso Extraordinário 1.538.927, incorreu em notória divergência com o entendimento de outros órgãos fracionários do mesmo Tribunal, notadamente no que tange à correta interpretação e alcance do Tema 490 da Repercussão Geral do STF, bem como em relação à demonstração da repercussão geral (doc. 126, p. 2).



    É o relatório necessário. Decido.



    A pretensão recursal não merece acolhida.



    Isso porque a utilização adequada dos embargos de divergência impõe ao recorrente o dever de demonstrar, de maneira objetiva e analítica, o dissídio interpretativo alegado, sob pena de inadmissão do recurso. Desse modo, a caracterização do conflito jurisprudencial está subordinada à demonstração explícita da divergência entre a decisão embargada e os paradigmas apontados como dissidentes, o que não ocorreu no caso.



    De fato, a embargante deixou de indicar paradigmas que demonstrem eventual dissenso interpretativo com o acórdão impugnado. Assim, o presente recurso deve ser inadmitido, uma vez que não houve a adequada comprovação da existência de divergência jurisprudencial nesta Suprema Corte sobre o tema em análise nestes autos. Nesse sentido, colaciono as seguintes ementas de julgados do Plenário do Supremo Tribunal Federal:



    AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE DECISÃO DIVERGENTE. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. 1. A ausência de demonstração de divergência jurisprudencial nesta CORTE sobre o tema em análise nos autos impede que os Embargos de Divergência sejam admitidos. 2. Os Embargos de Divergência têm propósito bastante específico: dirimir dissenso entre os órgãos julgadores do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL sobre contexto fático e jurídico idêntico. 3. Os Embargos de Divergência não constituem um recurso adicional para o vencido sustentar que os precedentes aplicados pela Turma merecem interpretação diversa. Cumpre ao embargante demonstrar que, em caso idêntico ao seu, a outra Turma ou o Plenário conferiram solução diversa. 4. Agravo Interno a que se nega provimento (ARE 1.520.461 AgR-ED-EDv-AgR/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 17/6/2025 – grifei).



    EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DE ADMISSIBILIDADE. ARTIGO 1.043 DO CPC/2015. AUSÊNCIA DE ACÓRDÃO PARADIGMA. NÃO COMPROVAÇÃO DO DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO CONHECIDOS (ARE 1.210.646 AgR-EDv/MG, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/11/2019).



    Ademais, saliento que são impertinentes, nesta fase recursal, os argumentos voltados à revisão das premissas em que se apoiou o acórdão atacado para solucionar o caso concreto. É que os embargos de divergência têm o preciso escopo de promover a uniformização da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não objetivando a mera revisão de acórdãos. Nessa linha, destaco julgados do Plenário desta Corte Suprema, cujas ementas passo a transcrever:



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS DECLARAÇÃO DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INTERPOSIÇÃO EM 17.10.2024. AÇÃO RESCISÓRIA. CONCURSO PÚBLICO PARA OUTORGA DE DELEGAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTROS. TEMA 485 DA REPERCUSSÃO GERAL. CRITÉRIOS ADOTADOS POR BANCA EXAMINADORA. SUBSTITUIÇÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. ARTIGOS 330 E 332 DO RISTF. DESPROVIMENTO DO AGRAVO. 1. É firme a jurisprudência desta Suprema Corte, nos termos do art. 330 do RISTF, no sentido de que não serve para demonstrar a divergência, paradigma da mesma Turma que prolatou a decisão embargada e que não houve, na composição da Turma, alteração de mais da metade de seus membros, conforme dispõe o art. 1.043, § 3º, do CPC. 2. Ademais, este Supremo Tribunal Federal tem entendido como incabíveis os embargos quando a jurisprudência da Corte estiver consolidada no sentido do acórdão embargado, nos termos do art. 332 do RISTF. 3. Nos termos da orientação firmada nesta Corte, os embargos de divergência visam uniformizar a jurisprudência do Tribunal, não objetivando a mera revisão de acórdãos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento (RE 1.385.684 AgR-ED-ED-EDv-AgR/MA, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 31/3/2025 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CRIMINAL. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. BAIXA IMEDIATA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – Para os embargos de divergência serem cabíveis, é necessário que haja identidade entre a questão julgada pelo acórdão embargado e a decidida pelo acórdão paradigma, sendo incabível o recurso quando presentes distinções fáticas entre as situações. III – A jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal é firme em não admitir embargos de divergência, quando o cotejo for feito entre um acórdão que tenha reconhecido a ausência de pressuposto de admissibilidade do recurso extraordinário e um aresto que tenha examinado o mérito de determinada questão constitucional. IV - Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência desta Corte. Não se prestam, pois, à mera revisão do acerto ou desacerto do acórdão embargado. V - Agravo regimental a que se nega provimento, com a determinação da certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado e a imediata baixa dos autos à origem (ARE 1.361.019 AgR-EDv-AgR/SC, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 29/8/2022 – grifei).



    Agravo regimental nos embargos de divergência no agravo regimental no recurso extraordinário. Manejo do recurso almejando demonstrar eventual desacerto do acórdão embargado. Ausência de dissenso jurisprudencial. Mera tentativa de reapreciação da matéria decidida. 1. A questão atinente ao eventual reexame de questão fática e probatória não consiste em uma tese jurídica passível de cotejo com outros acórdãos paradigmas, mas, tão somente, em uma questão casuística supostamente capaz de levar ao reconhecimento do acerto ou desacerto da decisão, isoladamente considerada. 2. Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência desta Corte, de modo que não podem ser manejados com o intuito de reapreciar a matéria já decidida. 3. Agravo regimental não provido (RE 356.593 AgR-EDv-AgR/RJ, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 28/2/2013 – grifei).



    AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. PRESSUPOSTOS FORMAIS DE SUA UTILIZAÇÃO. JURISPRUDÊNCIA QUE SE FIRMOU NO SENTIDO DO ACÓRDÃO EMBARGADO (RISTF, ART. 332). DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA PELO USO DA FAIXA DE DOMÍNIO DA RODOVIA PARA A PASSAGEM DE LINHA DE ENERGIA. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE DISSENSO JURISPRUDENCIAL. CARÁTER PROTELATÓRIO DO RECURSO. CERTIFICAÇÃO DE TRÂNSITO EM JULGADO E BAIXA IMEDIATA. AGRAVO IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que inadmitiu os embargos de divergência, sob o argumento da ausência de dissenso jurisprudencial II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Ausência de demonstração da existência de divergência jurisprudencial no Supremo Tribunal Federal, sobre o tema em análise. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O Supremo Tribunal Federal pacificou sua jurisprudência no sentido da impossibilidade de cobrança pelo uso da faixa de domínio público, inclusive por outras concessionárias de serviço público, nas hipóteses em que a utilização do bem público é necessária à prestação de serviço público. 4. Os embargos de divergência são inadmissíveis, se a jurisprudência firmada pelo Plenário ou por ambas as Turmas do Supremo Tribunal Federal consolidou-se no mesmo sentido resultante do acórdão embargado (art. 332, RISTF). 5. Os embargos de divergência destinam-se a promover a uniformização da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal; não constituem instrumento de mero reexame da decisão anterior. IV. DISPOSITIVO E TESE 6. Ausentes os pressupostos de embargabilidade, nega-se provimento ao agravo regimental, com determinação da certificação do trânsito em julgado do acórdão embargado e a imediata baixa dos autos à origem. _________ Dispositivos relevantes citados: RISTF, art. 332 (RE 1.242.513 ED-AgR-AgR-ED-EDv-AgR/SP, da minha relatoria, DJe 5/5/2025 – grifei).



      



    Posto isso, não admito os embargos de divergência (art. 334, §1°, do RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator